Tribunal: CARF
Processo: 10880.937456/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.937456/2011-83
RESOLUÇÃO
1003-000.489 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABRIL RADIODIFUSÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencido o conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior (relator), que rejeitou a
proposta de diligência e votou por negar provimento ao recurso voluntário. Designada para redigir
o voto vencedor a conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.489 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937456/2011-83
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade no 12-100.840, da 3a Turma da DRJ/RJO, por meio do qual aquele Colegiado
reformou parcialmente o Despacho Decisório (fs.11), para reconhecer o direito creditório no valor
de R$ 2.465,30.
O Acórdão não possui ementa, em razão da Portaria RFB no 2.724, de 2017, e restou
assim consignado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
ACÓRDÃO DISPENSADO DE EMENTA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017,
art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acórdão
Os membros desta Turma acordam, por unanimidade, reformar parcialmente o
Despacho Decisório recorrido, para reconhecer o direito creditório no valor de R$
2.475,30, nos termos do relatório e voto que integram este ato.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ:
Trata-se de PerDcomp no 17162.14982.150207.1.3.02-3074, cuja compensação foi
homologada parcialmente, uma vez que as parcelas de composição do crédito
informadas no PerDcomp, confirmadas pela autoridade lançadora, foram
insuficientes para o reconhecimento do saldo negativo pleiteado, conforme
constou no Despacho Decisório (fl. 11), reproduzido em parte no quadro 1.
Quadro 1: Despacho Decisório – fundamentação, decisão e enquadramento legal
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.489 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937456/2011-83
3

2 Cientificado em 18/07/2011 (fl. 13), o interessado apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 17/31), em 17/08/2011, alegando, em síntese, que:
3 – a autoridade lançadora glosou o valor de R$ 758.841,00, correspondente ao
IRRF que compôs o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006, conforme
demonstrado a seguir:

4 – muito embora os pagamentos tenham todos sidos efetuados, houve
equívocos cometidos pelo interessado que fizeram o sistema informatizado da
Secretaria da Receita Federal do Brasil não reconhecer tais valores;
5 – o IRRF sob o código 3496, no valor de R$ 740.020,20, teria sido efetuado por
pessoa jurídica do “Grupo Econômico” do interessado, a Editora Abril AS
(02.183.757/0001-93), decorrente de rendimentos obtidos pelo interessado
relativos a um contrato de mútuo entre as partes;
6 – o correto seria o recolhimento do IRRF no CNPJ da Editora Abril SA. Contudo,
por equívoco, o recolhimento foi feito com o CNPJ do próprio interessado,
conforme demonstram os Darf em anexo (doc. 06 - fls. 94/196) e tabela elaborada
na própria impugnação (fls. 22/24);
7 – por conta desse equívoco, a Editora Abril não declarou em Dirf os valores ora
em exame, recolhidos pelo interessado, que, por sua vez, os informou em sua
Dirf, com emissão de informe de rendimentos (doc 07 – fls. 200/203), onde
constou a Editora Abril como beneficiária dos pagamentos, o que não é verdade;
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.489 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937456/2011-83
4
8 – a Editora Abril, conforme se observa em sua DIPJ/2007 (fls. 208/270), não
utilizou os valores recolhidos pelo interessado que, por sua vez, escriturou no livro
Razão (doc. 09 – fls. 197/199) toda incidência de IRRF sobre as operações de
mútuo, conforme memória de cálculo em anexo (doc 10 - fls. 204/206);
9 – se não considerados como IRRF, os pagamentos efetuados deveriam ser
considerados como antecipações do imposto e acrescido ao valor informado em
DIPJ por uma via ou outra;
10 – o IRRF sob o código 6190, no total de R$ 40.808,02, dos quais a autoridade
lançadora reconheceu R$ 21.987,22, decorre do recebimento proveniente da
prestação de serviço realizada para órgãos públicos, que em diversas ocasiões
deixam de entregar o informe de rendimento;
11 – por essa razão, as notas fiscais e as telas que confirmam a liquidação das
faturas, por meio de sistema utilizado pelo interessado, representam a forma de
se provar as retenções sofridas (doc 11 – fls. 271/329), no valor total de R$
40.808,02, conforme demonstrado na tabela elaborada na impugnação (fls.
26/27);
12 – caso haja dúvida acerca da efetividade das retenções efetuadas, é essencial
que seja determinada diligência nas fontes pagadoras, bem como que se cheque
nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil as
retenções na fonte realizadas em razão de pagamentos efetuados ao interessado.
13 O interessado transcreve ementas de decisões administrativas, acosta aos
autos documentação trazida com a impugnação e encerra requerendo a reforma
do Despacho Decisório, a fim de que seja reconhecida a integralidade do direito
creditório e a conseqüente homologação integral das compensações pleiteadas.
14 Nesta Turma, foram juntadas consultas feitas nos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil (fls. 385/386).
Eis as razões de decidir da DRJ:
Imposto de Renda Retido na Fonte – (código de receita 3426)
23 Alega o interessado que os pagamentos relativos ao IRRF (cód 3426) se
referem a rendimentos de juros a que teria direto decorrente de operação de
mútuo com pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, no caso, a Editora Abril
SA (02.183.757/0001-93).
24 Esclarece que o recolhimento do IRRF foi efetuado com o seu CNPJ, quando o
correto seria constar o CNPJ da Editora Abril SA. Adicionalmente, informa que
entregou Dirf onde constou como beneficiária dos rendimentos a Editora Abril SA.
Aos autos, foi juntada parte da DIPJ da Editora Abril SA, a fim de comprovar que o
IRRF informado em Dirf pelo interessado não foi utilizado pela Editora Abril SA.
25 A questão cinge-se à comprovação da operação que deu origem ao
recolhimento do IRRF e das partes envolvidas (mutuante e mutuário).
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.489 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937456/2011-83
5
26 Nesse contexto, os comprovantes de recolhimentos do IRRF (Darf), todos
realizados com o número do CNPJ do interessado (fls. 94/196), assim como a Dirf
(fl. 385) vão de encontro ao que o interessado sustenta, pois comprovam que o
beneficiário dos rendimentos foi a Editora Abril SA (02.183.757/0001-93) e que o
interessado recolheu o IRRF devido na operação.
27 Para comprovar que houve erro de preenchimento nesses documentos (Dirf e
Darf), caberia ao interessado juntar aos autos o contrato de mútuo que deu
ensejo ao recolhimento de IRRF, demonstrando quem de fato deveria efetuar a
retenção e o recolhimento do imposto e quem teria o direito à utilização do IRRF
na apuração anual do IRPJ.
28 Além disso, a escrituração contábil (livros Razão e Diário) deveria ter sido
juntada ao processo, a fim de comprovar o reconhecimento, na contabilidade do
interessado, da receita de juros decorrente da operação de mútuo.
29 O fato de a Editora Abril SA (02.183.757/0001-93) não ter incluído o IRRF
recolhido pelo interessado na ficha 54 (Demonstrativo do IRRF) da sua DIPJ (fls.
208/270) não comprova que o IRRF não a pertence e nem que o IRRF tenha sido
utilizado no cálculo das estimativas mensais (ficha 11 da DIPJ) ou da apuração
anual do IRPJ (ficha 12A da DIPJ).
30 De igual modo, os documentos acostados pelo interessado (doc. 09 – fls.
197/199 e doc. 10 - fls. 204/206) não se revestem das formalidades inerentes aos
livros contábeis. Na verdade, são planilhas que pretendem comprovar a
escrituração do IRRF, no valor de R$ 740.020,20, mas que não têm força probante.
31 Além disso, tais planilhas deixam dúvidas em relação aos argumentos
sustentados pelo interessado. Assim, por exemplo, na primeira planilha (fls.
197/199), que não possui identificação da pessoa jurídica a que pertence, consta
o histórico “parcela de IR_MUTUO_PESSOA JURÍDICA” somente nos registros das
operações de novembro e dezembro de 2006. Nos demais meses, de janeiro a
outubro de 2006, não consta o registro de operação de mútuo. Observa-se ainda
que, nessa primeira planilha (fls. 197/199), os registros estão associados a
“Empresa 20”, enquanto que o interessado está identificado como “Empresa
00009” na segunda planilha (fls. 204/206).
32 Adicionalmente, cumpre consignar que, ainda que fosse comprovado o
alegado erro quanto ao recolhimento do IRRF e preenchimento da Dirf, caberia ao
interessado retificar a Dirf e formalizar PerDcomp, cuja natureza do direito
creditório teria por fundamento o “Pagamento Indevido ou a Maior” e não o
“Saldo Negativo de IRPJ”.
(...)
Imposto de Renda Retido na Fonte – (código de receita 6190)
35 O IRRF (cód 6190 – retenção órgão público – aquisição de serviços) pleiteado
no PerDcomp totalizou R$ 72.037,21. A autoridade lançadora reconheceu, por
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.489 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937456/2011-83
6
meio do Despacho Decisório, o montante de R$ 53.216,41 (R$ 31.229,19,
integralmente, mais R$ 21.987,22 de R$ 40.808,02).
36 Alega o interessado que o IRRF (cód 6190) decorre do recebimento
proveniente da prestação de serviço realizada para órgãos públicos, que em
diversas ocasiões deixam de entregar o informe de rendimento.
37 Para suprir a ausência desses comprovantes, junta notas fiscais (fls. 271/287) e
telas de sistemas (fls. 288/329), a fim de provar o IRRF, no valor de R$ 40.808,02
(fls. 26/27), dos quais a autoridade lançadora reconheceu parcialmente R$
21.987,22. Assim o que se discute em sede recursal corresponde ao IRRF no valor
de R$ 18.820,80.
38 A Lei n.o 7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a compensação do
IRRF incidente sobre rendimentos computados na declaração, condiciona, em seu
art. 55 a seguir reproduzido, a dedução do IRRF à apresentação dos respectivos
comprovantes de retenção:
Art. 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
(...)
40 O interessado não juntou ao processo os comprovantes de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, tal qual exigido pela lei, para
comprovar a parcela de IRRF informada no PerDcomp que a autoridade lançadora
não confirmou em Despacho Decisório.
41 Na ausência desses documentos, o interessado poderia ter juntado a
escrituração contábil (livro Diário e Razão) e documentos bancários, a fim de
comprovar que o valor efetivamente recebido, decorrente das operações sujeitas
a retenção na fonte, foi menor do que o constante das notas fiscais.
42 Aos autos, acostou notas fiscais e telas de sistemas para provar os valores de
imposto de renda que alega terem sido retidos. Ocorre, contudo, que nas
referidas notas fiscais não constam o valor do imposto de renda retido na
operação, como já determinava a legislação de regência. Além disso, as notas
fiscais no 39, 46, 71 e 72 se referem ao ano-calendário 2005 (fls. 271, 275, 277 e
280).
(...)
44 Assim, é ônus do interessado, e não da Fazenda Pública, trazer aos autos os
elementos de prova que pretende produzir, não podendo dele se eximir mediante
solicitação de diligência, que por essa razão deve ser indeferida.
45 Em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (fls. 386/389), constatou-se que foram retidos tributos no montante de R$
109.643,05, sob o código de receita 6190, referentes a rendimentos da ordem de
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.489 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937456/2011-83
7
R$ R$ 1.160.243,90. Do valor retido pelas fontes pagadoras, R$ 55.691,71 (R$
1.160.243,90 x 4,80%) correspondem ao Imposto de Renda, por força do que
dispõe o art. 64 da Lei no 9.430, de 1996, conforme se observa no quadro 2.
Quadro 2: Retenção de tributos (cód 6109) em Dirf no ano-calendário 2006 (em
R$)

46 Como dito anteriormente, o IRRF (cód 6190) pleiteado no PerDcomp totalizou
R$ 72.037,21. A autoridade lançadora reconheceu, por meio do Despacho
Decisório, o montante de R$ 53.216,41. Em Dirf, foi comprovado o valor de R$
55.691,71, referente a rendimentos de R$ 1.160.243,90. A receita decorrente de
prestação de serviços informada na DIPJ do ano-calendário 2006 correspondeu a
R$ 117.741.025,17 (fl. 85).
47 Deste modo, na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006,
deve ser integrado o valor de R$ 2.475,30 (R$ 55.691,71 – R$ 53.216,41), a título
de IRRF (cód 6190), conforme demonstrado no quadro 3.
Quadro 3: Demonstrativo do IRRF no ano-calendário 2006 (em R$)

(...)
48 Assim, levando-se em consideração o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2006, reconhecido pela autoridade lançadora, no valor de R$ 411.506,49 (quadro
1) e o montante de IRRF (cód 6190), reconhecido em sede de julgamento, no valor
de R$ 2.475,30 (quadro 3), há que se reconhecer parcialmente o direito creditório
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.489 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937456/2011-83
8
pleiteado pelo interessado, no montante de R$ 413.981,79, conforme descrito no
quadro 4.
Quadro 4: Direito creditório pleiteado e reconhecido (em R$)

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando que:
Com relação ao IRRF (código 3426)
i)
“...todo o Imposto de renda Retido na Fonte-IRRF decorrente do mútuo
firmado entre a Recorrente e a empresa Editora Abril foi recolhido no CNPJ
da Recorrente, quando o correto seria o recolhimento em nome da Editora
Abril S.A., com o posterior aproveitamento pela Recorrente por meio de DIRF
entregue por aquela”.
ii)
“...todo o valor devido a título de IRRF foi efetivamente recolhido pela
Recorrente, sem qualquer prejuízo ao Erário e devidamente declarado em
DIRF, como se a Editora Abril S.A. fosse beneficiária do mesmo”.
iii)
A Editora Abril S.A. não utilizou tais valores, tendo juntado a DIPJ daquela
empresa para fins de prova.
iv)
“... escriturou em seu Livro Razão toda incidência do Imposto de Renda sobre
as operações de mútuo com a Editora Abril S.A., conforme fls. 197 e
seguintes da Manifestação de Inconformidade”.
v)
“O equívoco formal cometido pela Recorrente, bem como pela Editora Abril
(empresa do mesmo grupo), foi ter efetuado todo o recolhimento de Imposto
de Renda Retido na Fonte em seu próprio CNPJ, conforme demonstram os
DARFs anexos (fls. 94/196), que correspondem exatamente ao montante
devido desse imposto pela Recorrente e que deveria ter sido retido pela
Editora Abril”.
vi)
A Editora Abril não declarou em DIRF, pois o recolhimento foi, de fato, feito
pela Recorrente, motivo pelo qual nada foi encontrado no bando de dados
da RFB por parte da Editora Abril.
vii)
Juntou, em 12/07/2019, às fls. 440/443, cópia do contrato de mútuo, no
qual a Recorrente é a mutuante e a Editora Abril é a mutuária. E, como
mutuária (pagadora dos juros acordados), seria desta a responsabilidade
pela retenção do IRRF. E como visto, o pagamento ocorreu pela própria
mutuante.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.489 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937456/2011-83
9
viii)
Em relação às planilhas juntadas às fls. 197/199, estas são extraídas do
sistema contábil da Recorrente, e, portanto, refletem os valores
contabilizados.
ix)
O “Parecer Normativo Cosit no 8/2014 possibilita a retificação do despacho
decisório “na hipótese de comprovação da verdade material dos fatos, ainda
que posteriormente ao prazo para apresentação de Manifestação de
Inconformidade”.
x)
O Parecer Normativo COSIT no 2/2015, “estabelece que a Administração,
diante da análise dos fatos e da verificação de mero erro de fato por parte
do Contribuinte, pode rever de ofício o Despacho Decisório, revisar e retificá-
lo, homologando a PER/DCOMP, quando o Contribuinte aponta erro de fato
em petição, demonstrando a existência do crédito pleiteado:”
xi)
...”conforme a tela do próprio sistema da Receita Federal do Brasil acostada
as fls. 385, resta incontroverso a existência de recolhimentos feitos pela
Recorrente a título de IRRF no ano-calendário de 2006 em montante superior
ao crédito ora pleiteado, qual seja R$ 727.831,65”.
Com relação ao IRRF (código 6190)
i)
“Além dos espelhos das Notas Fiscais, a Recorrente juntou a presente defesa
as telas de seu sistema contábil, que indicam a liquidação das notas pelos
órgãos públicos, nas quais resta claro o valor da Nota Fiscal e a soma dos
tributos retidos na fonte pelo Órgão Público”.
ii)
“Diante do arcabouço probatório e dos argumentos acima expostos, resta
cabalmente demonstrado o regular oferecimento da receita à tributação e,
por conseguinte, a liquidez e certeza do direito creditório”.
iii)
O CARF possui precedente no sentido de, em homenagem ao princípio da
verdade material, aceitar-se outros meios de prova. Cita Acórdão n 1801-
002.225, de 27/11/2014.
iv)
Não pode a Recorrente ser penalizada pela falta de informações das fontes
de retenção.
v)
As não aceitação da provas acostadas “equivaleria a atentar contra o
princípio da verdade material”, e “agressão aos princípio da legalidade e
moralidade previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal”.
Ao fim, requer:
53. Diante do exposto, requer seja dado integral provimento ao presente recurso,
para reformar o acórdão recorrido e reconhecer integralmente o direito creditório
da Recorrente, com a consequente homologação das compensações declaradas.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.489 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937456/2011-83
10
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão ora combatido em 18/10/2018, por meio o
acesso à sua Caixa Postal, considerada em Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) (fls. 415).
Protocolizou sua peça recursal em 19/11/2018 (fls. 417), primeiro dia útil após o prazo final -dia
17/11/2018 (Sábado). Portanto, Recurso Voluntário tempestivo.
Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
JUNTADA DE DOCUMENTOS
Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessário avaliar a pertinência ou não da
juntada, em 12/07/2019 (fls. 438/439), dos documentos que seriam correlatos ao “contrato de
mútuo” (fls. 440/450), cujos juros deram origem ao alegado recolhimento do IRRF pelo mutuante
(Abril Radiodifusão – ora Recorrente), quando deveria ter sido retido e recolhido pelo mutuário
(Editora Abril). Ou seja, fora do prazo para a interposição do Recurso Voluntário.
Pois bem.
No procedimento administrativo fiscal, regra geral, as alegações e provas devem ser
apresentadas juntamente com a Impugnação, a não ser que, destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos – §4o do art. 16, do Decreto no 70.235/72. Obviamente
que tal assertiva é, em muitos casos, relativizada em face do princípio do formalismo moderado,
quando se está diante de prova que, inexoravelmente, põe fim ao litígio, ou possui o que se
passou a denominar de dialeticidade no âmbito do processo administrativo.
Os documentos juntados têm alguma dialeticidade em razão do alegado pela DRJ, e
portanto, podem ser admitidos, na esteira do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
Com efeito, voto por admitir os documentos acostados às fls.440/450.
MÉRITO
Para este Conselheiro, dever-se-ia negar provimento ao Recurso Voluntário, por
entender que os elementos apresentados no relatório não advogam em favor da Recorrente.
Entretanto, a maioria dos membros do Colegiado divergiu para converter o processo em
diligência, motivo pelo qual despiciendo declinar as razões de mérito.

CONCLUSÃO
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.489 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937456/2011-83
11
Em face de todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, e, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

VOTO VENCEDOR
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, redatora designada
Em que pese o bem fundamentado voto do Il. Relator, quando dos debates
ocorridos no momento do julgamento, prevaleceu o entendimento no sentido de que os
documentos juntados aos autos pela Recorrente, inclusive em sede de recurso voluntário,
deveriam ser analisados pela unidade administrativa de origem, para fins de verificação da
existência e suficiência do direito creditório relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte de
código de receita 3426.
Isso porque foram apresentados pela Recorrente, ao longo do processo
administrativo, dentre outros, os seguintes documentos: DIPJ 2007 (fls. 81-91), DARF (fls. 94-196),
DIRF (fls. 200-203), DIPJ 2007 da Editora Abril (208-270), tela do próprio sistema da Receita
Federal do Brasil (fl. 385) e Contrato de mútuo (fl. 444-450).
Assim, os presentes autos devem ser encaminhados à unidade administrativa de
origem, a fim de:
(i) verificar se os DARF relativos ao IRRF (código de receita 3426), que totalizam R$
740.020,20 (fls. 94-196), foram alocados a quaisquer débitos, inclusive àqueles que compõem as
DIRF contendo pagamentos em benefício de terceiros;
(ii) analisar se a receita decorrente das operações de mútuo, corresponde aos DARF
no valor de R$ 740.020,20, foi oferecida à tributação pela Recorrente, se, necessário, intimando o
contribuinte para apresentar a documentação pertinente;
(iii) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca do valor do direito creditório detido
pela Recorrente, com base nos documentos apresentados e em eventuais informações contidas
nos sistemas internos da Receita Federal;
(iv) intimar a Recorrente para, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado
da diligência, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574/2011, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do julgamento, nos
termos do voto da relatora.

Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.489 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937456/2011-83
12
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 499
DF CARF MF
Original